Tribunal: TJDFT
Processo: 0734088-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Natureza da droga. Fração de aumento.
1 – A apreensão - na residência do réu – de expressiva quantidade de droga, dinheiro trocado e da balança de precisão, e o depoimento dos policiais em juízo – que ingressaram na residência após realizar campana e observar movimentações suspeitas de traficância - são provas suficientes de que o réu tinha em depósito substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.
2 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - A natureza da droga - “crack” –, apreendida em quantidade expressiva (150g), justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.
5 - A 3a Seção do e. STJ firmou entendimento de que, inexistente fundamento legal, a reincidência específica não enseja maior reprovação apta a justificar aumento da pena em fração superior a 1/6.
6 - Apelação provida em parte.